Tribunal: TJMT
Processo: 1031082-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031082-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HERNANDESIO DE LIMA - CPF: 007.071.501-75 (RECORRENTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 12/12/2023 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DO DIA 26 A 29/02/202A Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego provimento ao recurso. (Sessão do dia 12/12/2023) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO COM AVISO PRÉVIO

NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO
No 400/2016
DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

– REEMBOLSO INTEGRAL DA QUANTIA DO TRECHO CANCELADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PRONTAMENTE ATENDIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL –

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, desde que seja demostrado
conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.
Para que o cancelamento do voo seja nos moldes do ordenamento jurídico dever r
espeitar o prazo mínimo de
72 (setenta e duas) horas
de antecedência para que o consumidor seja avisado da alteração do voo, conforme determina artigo 12o da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC.

3. Destaca-se que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. A sentença atacada julgou improcedente os pedidos declinados na inicial sob os fundamentos, vejamos: “
No presente caso, o voo original estava programado para o dia 10/06/2023 às 14h:00min, fato esse confirmado pela reserva (id. 121301846). Lado outro, o próprio autor acosta provas demonstrando que no dia
20/05/2023
, a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS informou via e-mail a alteração do voo para o dia 12/06/2023 (id. 121301847), portanto,
20 dias antes da viagem
, de modo que a empresa aérea atendeu ao dever de informação prévia aos passageiros em obediência ao que dispõe o artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, com tempo suficiente para que pudessem optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência. Assim, inobstante a irresignação e afirmação de prejuízos, compulsando os autos, vê-se que não restou configurada qualquer falha nos serviços prestados pela requerida, pois houve comunicação no prazo previsto na referida Resolução. Portanto, não existindo falha na prestação do serviço, os danos morais devem vir comprovados, sendo certo que, para que reste configurado, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, o que não se verifica no caso em testilha, não estando comprovado ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora que lhe causasse acentuado desgaste emocional, portanto, seu pedido é improcedente
”. Sic.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a indenização por danos morais, nos moldes do Recurso Inominado. Já a parte reclamada pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais.

6.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se a
usência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada, na medida em que foi respeitado o prazo da resolução da ANAC, conforme demostrado por trecho da petição inicial: (...) “
Acontece que, faltando trinta dias para a data da viagem, o Requerente foi informado pela Requerida que havia ocorrido uma
alteração no seu Vôo da volta, trecho Vilhena/Cuiabá
” Sic. Além disso,
a parte reclamante obteve o
reembolso integral da quantia do trecho cancelado
(de forma administrativa) após recursar a alteração do trecho de volta, o que afasta a incidência de danos morais em razão de a reclamação administrativa ter sido prontamente atendida.

7. Nesse mesmo sentido de que a reclamação administrativa atendida não gera danos morais, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

N.U 8010605-91.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018 e N.U 8011654-28.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018.

8. Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

12.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Pedi vista dos autos para melhor apreciar o pleito indenizatório de danos morais ajuizado por HERNANDESIO DE LIMA, em face da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

In casu
, alega o autor da ação ter adquirido bilhetes aéreos de ida e volta para o trecho Cuiabá/MT – Vilhena/RO, com saída no dia 05/06/2023 e retorno à capital mato-grossense no dia 10/06/2023, voo da volta que teria sido alterado unilateralmente, pela empresa reclamada, para o dia 12/06/2023, obrigando o Reclamante/Recorrente a contratar micro-ônibus para trazê-lo à sua cidade de domicílio.

Diante desse transtorno, pugna pela condenação da companhia aérea, ora Recorrida, em danos morais no montante de 20 (vinte) salários mínimos.

Todavia, da análise dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no tocante à improcedência da pretensão autoral.

Isso porque, verifica-se dos documentos juntados à própria inicial a existência de
e-mail
(id. 186598702) informando o autor sobre a alteração do voo, o qual fora enviado pela companhia aérea no dia
25/04/2023
, portanto,
respeitando o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência
para tal, conforme estabelece a Agência Nacional de Aviação Civil. Ademais, tem-se comprovado nos autos (id. 186598714; p. 10) o reembolso integral do trecho cancelado pela via administrativa, atuando a Recorrida em atenção ao disposto no art. 12, § 1o, II, da Resolução no 400 da ANAC:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e
reembolso integral
, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

(...)

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
”
(destaquei)

Por tais razões, não há que se falar em conduta ilícita por parte da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A capaz de ensejar a reparação por danos morais pleiteada pelo Recorrente.

Posto isso, acompanho o voto da eminente relatora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto nos autos, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024